Tribunal: TJMT
Processo: 1001651-53.2023.8.11.0037
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001651-53.2023.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CHAOANA GOMES - CPF: 027.547.421-66 (EMBARGADO), DANIEL DE FRANCA TAVARES - CPF: 854.878.721-04 (ADVOGADO), APOENO HENRIQUE SILVA SOARES - CPF: 041.076.651-86 (ADVOGADO), GIORGIO APARECIDO DA COSTA MAGNE - CPF: 001.144.461-48 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO SILVA - CPF: 667.754.429-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE VENDEDOR. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. ESCLARECIMENTO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração contra acórdão que reconheceu inadimplemento contratual do embargante, decretou a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, e determinou a restituição integral da entrada paga, com aplicação de multa compensatória de 10%.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) se o acórdão incorreu em contradição ao imputar responsabilidade pela frustração contratual;

(ii) se houve omissão quanto à necessidade de apuração de encargos em ação própria;

(iii) se houve omissão quanto à análise dos pedidos subsidiários da autora;

(iv) se é cabível a imposição de multa por embargos protelatórios e condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do embargante pela rescisão decorreu do inadimplemento contratual verificado nos autos, caracterizado por entrega do imóvel em desacordo com o contratado e ausência de devolução da entrada, conforme a boa-fé objetiva e a Súmula 543 do STJ.

4. A devolução do valor pago e a cláusula penal foram decididas com base no contrato e elementos probatórios já constantes dos autos, sendo desnecessária apuração em ação própria.

5. Verificada omissão quanto à prejudicialidade dos pedidos subsidiários da autora, o acórdão é parcialmente complementado, sem alteração do resultado.

6. As demais alegações configuram rediscussão do mérito, inadmissível em embargos de declaração.

7. Não configurado intuito protelatório, afasta-se a multa do art. 1.026, §2o, do CPC.

8. Embora os embargos tenham finalidade modificativa, não há prova de dolo ou má-fé, razão pela qual se rejeita a condenação nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, para esclarecer a prejudicialidade dos pedidos subsidiários.

Tese de julgamento:

"1. Acolhido o pedido principal, restam prejudicados os pedidos subsidiários deduzidos na inicial.

2. A devolução de valores prevista em cláusula penal contratual, quando líquida e certa, dispensa apuração em ação própria.

3. A inadequação da via eleita, por si só, não configura litigância de má-fé."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. .013, §3o, IV; 1.022; 1.026, §2o; 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 543.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Giorgio Aparecido da Costa Magne
em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto por
Chaoana Gomes
, reformando a sentença de primeiro grau para reconhecer o inadimplemento contratual do embargante, decretar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, e condená-lo à restituição integral da quantia paga a título de entrada, com aplicação da multa compensatória de 10%.

O embargante alega que o acórdão embargado apresenta contradições e omissões que devem ser sanadas. Sustenta, inicialmente, que houve contradição na fundamentação, ao lhe imputar a responsabilidade pela frustração do financiamento bancário, quando, segundo afirma, toda a documentação foi entregue tempestivamente, sendo a real causa do desfazimento contratual a incapacidade financeira da embargada em arcar com os custos de registro do imóvel, mesmo após a aprovação de dois financiamentos.

Aponta ainda omissão, ao argumento de que o acórdão não teria analisado adequadamente os pedidos subsidiários formulados pela própria embargada, os quais previam, segundo ele, a restituição dos valores com dedução da multa contratual, além da necessidade de apuração em ação própria quanto aos encargos financeiros envolvidos (multas, juros, honorários contratuais), dada sua complexidade.

Defende que houve vício lógico na fundamentação, pois a matéria relativa à restituição dos valores e aplicação das penalidades contratuais exigiria instrução probatória mais aprofundada, não sendo adequada a apreciação em sede recursal, com base apenas nos elementos dos autos.

Ao final, requer o provimento dos embargos, com efeitos modificativos, para: a) afastar a responsabilidade do embargante pela rescisão do contrato; b) reconhecer a culpa exclusiva da embargada;
c) e determinar que a questão da restituição de valores e encargos seja discutida em ação própria, com regular contraditório e produção de provas.

Em contrarrazões, a embargada
Chaoana Gomes
sustenta o descabimento dos embargos, alegando que a pretensão do embargante se limita à rediscussão do mérito, sem a demonstração de qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

Defende que o julgado foi claro, suficiente e devidamente fundamentado, enfrentando todos os pontos relevantes suscitados no recurso de apelação. Argumenta, ademais, que o acórdão não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos apresentados pela parte vencida, bastando, nos termos do art. 489 do CPC, a exposição dos fundamentos suficientes para a conclusão adotada.

Sustenta, ainda, que os embargos são manifestamente protelatórios, requerendo, inclusive, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, bem como a condenação do embargante por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição, ao lhe imputar responsabilidade pela frustração do negócio jurídico, desconsiderando que a parte autora teria contribuído decisivamente para o insucesso da transação; que também haveria omissão, por não ter o julgado enfrentado os pedidos subsidiários formulados pela embargada, nem esclarecido a necessidade de eventual apuração de encargos contratuais em ação própria; e, por fim, que a decisão seria incompleta, por não enfrentar fundamentos essenciais à causa, como a alegada culpa exclusiva da autora.

I – Da inexistência de vício quanto à causa da rescisão contratual

O acórdão embargado não imputou ao embargante a responsabilidade pela frustração do financiamento, mas reconheceu, com base nos elementos dos autos, que a rescisão contratual decorreu de inadimplemento substancial por parte do promitente vendedor, ora embargante, consubstanciado na entrega do imóvel com metragem inferior à contratada, bem como na ausência de devolução da quantia recebida a título de entrada, mesmo após provocação expressa da compradora.

Essa conduta contraria a boa-fé objetiva e caracteriza descumprimento contratual, nos termos do art. 475 do Código Civil, sendo plenamente aplicável ao caso a orientação consolidada na Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, que assegura ao promitente comprador o direito à devolução integral das quantias pagas em caso de inadimplemento do vendedor.

Não se vislumbra, pois, qualquer contradição. A fundamentação do acórdão é coerente, lógica e adequada ao conjunto probatório dos autos.

II – Da omissão quanto à necessidade de apuração dos encargos em ação própria

Segundo o embargante, a decisão colegiada teria incorrido em omissão ao deliberar sobre a devolução dos valores pagos sem determinar a apuração dos encargos contratuais em sede de ação própria, dada a suposta complexidade da matéria.

A controvérsia foi dirimida com fundamento nos próprios termos do contrato celebrado entre as partes, o qual estipula, de forma clara e expressa, a incidência de multa de 10% em caso de rescisão por inadimplemento. O valor a ser restituído, R$ 100.000,00, encontra-se devidamente identificado nos autos, de modo que a sua devolução, com a aplicação da cláusula penal contratual, prescinde de instrução probatória complementar.

Trata-se de montante líquido, certo e diretamente decorrente de cláusula contratual válida e eficaz, não se verificando, portanto, qualquer necessidade de apuração em sede de ação própria ou de dilação probatória adicional.

Ademais, nos termos do art. 1.013, §3o, IV, do CPC, é perfeitamente cabível o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, inclusive com reforma da sentença, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, como no presente caso.

III – Da omissão quanto ao afastamento dos pedidos subsidiários da autora

De fato, embora o acórdão tenha dado provimento ao pedido principal formulado pela autora, com a decretação da rescisão contratual por inadimplemento e consequente restituição integral dos valores pagos, com aplicação da cláusula penal, não houve menção expressa à prejudicialidade dos pedidos subsidiários deduzidos na petição inicial.

Tal omissão, embora não comprometa a coerência interna da decisão, pode ensejar alegações formais de ausência de prestação jurisdicional.

Por esse motivo,
acolho parcialmente
os embargos para esclarecer que:

“Com o acolhimento da pretensão principal deduzida na inicial, restaram prejudicadas as análises dos pedidos subsidiários formulados pela parte autora, nos termos do art. 326 do Código de Processo Civil.”

Registro que tal esclarecimento não altera o conteúdo decisório do acórdão, tampouco gera efeitos infringentes. Trata-se apenas de complemento argumentativo destinado a preservar a completude da fundamentação.

IV – Da tentativa de rediscussão do mérito

As demais teses trazidas nos embargos, como a suposta ausência de culpa do embargante ou a pretensa responsabilidade exclusiva da embargada, configuram mero inconformismo com o desfecho do julgamento, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.

É consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores que os embargos não se prestam à rediscussão do mérito, sendo vedada sua utilização com caráter meramente infringente, salvo quando configurado vício formal, o que, como visto, não se verifica no presente caso, salvo na pontualidade acima esclarecida.

V – Da multa por embargos protelatórios

Conquanto a embargada requeira a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, não vislumbro, no caso, o propósito inequívoco de procrastinar a marcha processual.

Por essa razão, afasto a aplicação da multa, recomendando, no entanto, que se evite a reiteração de embargos com idêntico conteúdo e ausência de vícios objetivos.

Embora os embargos revelem intento modificativo, não se comprovou conduta dolosa ou ardilosa do embargante. A utilização inadequada da via processual, por si só, não caracteriza má-fé. Assim, REJEITO o pedido de condenação com base nos arts. 80 e 81 do CPC.

Diante do exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para esclarecer que os pedidos subsidiários formulados pela parte autora restaram prejudicados com o acolhimento da pretensão principal, nos termos do art. 326 do CPC.

Rejeito
, no mais, as demais alegações, por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025